Tribunal: CARF
Processo: 15871.720002/2012-89
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIA CAROLINA MALDONADO MENDONCA KRALJEVIC
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-14

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15871.720002/2012-89
ACÓRDÃO
9101-007.322 – CSRF/1a TURMA
SESSÃO DE
2 de abril de 2025
RECURSO
ESPECIAL DO CONTRIBUINTE
RECORRENTE
ARAÇATUBA DIESEL S A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 1990
RECURSO ESPECIAL. ADMISSIBILIDADE. ÍNDICE DE CORREÇÃO. EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS. AUSÊNCIA DE AÇÃO JUDICIAL. DIVERGÊNCIA NÃO
CARACTERIZADA.
No exame de admissibilidade do recurso especial, além da tempestividade,
do prequestionamento da matéria e dos demais requisitos contidos na
legislação, é preciso que haja divergência interpretativa, a ser demonstrada
por meio da indicação de até duas decisões por matéria, bem como dos
pontos nos paradigmas que divirjam de pontos específicos do acórdão
recorrido.
Para que haja a divergência de interpretação, nem todas as circunstâncias
fáticas precisam ser similares. Na verificação da similitude, é preciso se
atentar para aqueles aspectos fáticos que importaram ao julgador na sua
decisão. Havendo no acórdão recorrido situação essencial ao deslinde do
feito, que não está presente no acórdão paradigma, não há que se falar na
exigida divergência interpretativa.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial.

Assinado Digitalmente
Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic – Relatora
Fl. 472
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.322 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 15871.720002/2012-89
2

Assinado Digitalmente
Fernando Brasil de Oliveira Pinto – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Edeli Pereira Bessa, Luis
Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu Matosinho Machado, Maria Carolina Maldonado Mendonça
Kraljevic, Guilherme Adolfo dos Santos Mendes, Heldo Jorge dos Santos Pereira Júnior, Jandir José
Dalle Lucca e Fernando Brasil de Oliveira Pinto (Presidente em exercício).

RELATÓRIO

Trata-se de recurso especial interposto pelo sujeito passivo em face do Acórdão no
1402-005.691, proferido em 22.07.2021, pela 2a Turma Ordinária da 4a Câmara da 1a Seção de
Julgamento (fls. 363/371) assim ementado:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 1990
RESTITUIÇÃO/COMPENSAÇÃO.
REPETIÇÃO
DE
INDÉBITO.
EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS.
RECONHECIMENTO
NA
ESFERA
ADMINISTRATIVA.
IMPOSSIBILIDADE.
Incabível o reconhecimento dos denominados expurgos inflacionários para fins de
atualização monetária por ausência de previsão legal em procedimento de
repetição de indébito administrativo, hipótese em que a autoridade
administrativa deve utilizar os critérios determinados pela Administração
Tributária, no caso, aqueles definidos na Norma de Execução Conjunta
SRF/COSIT/COSAR no 8, de 1997.
Na oportunidade, os membros do colegiado, por voto de qualidade, negaram
provimento ao recurso voluntário.
Contra tal decisão, interpôs o sujeito passivo recurso especial (385/395),
sustentando que o Acórdão no 1402-005.691 conferiu à legislação tributária interpretação
divergente daquela dada por outros julgados do CARF quanto às matérias “3.1. MATÉRIA DE
ORDEM PÚBLICA. DECADÊNCIA. HOMOLOGAÇÃO TÁCITA”, com base no Acórdão paradigma no
1301-004.602; e “inaplicabilidade da Norma de Execução Conjunta SRF/COSIT/COSAR no
08/1997”, com base no Acórdão paradigma no SRF/01-04.673.
Fl. 473
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.322 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 15871.720002/2012-89
3
Sobreveio o despacho de admissibilidade (fls. 405/417), que deu seguimento parcial
ao recurso voluntário apenas quanto à matéria “inaplicabilidade da Norma de Execução Conjunta
SRF/COSIT/COSAR no 08/1997”, nos seguintes termos:
Inicialmente, destaca-se que o inteiro teor do Acórdão paradigma no 1301-
004.602 encontra-se devidamente publicado no sítio do CARF na internet
(www.carf.economia.gov.br). No mesmo sítio, é possível constatar que a decisão
não foi reformada até a data da interposição do recurso especial sob análise,
restando atendido o pressuposto de admissibilidade previsto no § 15 do art. 67 do
Anexo II do RICARF/2015. Além disso, a recorrente reproduziu integralmente a
ementa do acórdão, observando também os requisitos fixados nos §§ 9o a 11 do
mesmo art. 67.
Pois bem. Nota-se que o título do tópico do recurso especial que aborda a matéria
em questão traz o seguinte texto: “3.1. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA.
DECADÊNCIA. HOMOLOGAÇÃO TÁCITA”.
Embora a contribuinte não discorra, no decorrer do tópico do recurso, a respeito
da natureza de ordem pública que atribui à matéria recorrida, esclarece-se que tal
qualificação não a liberaria do cumprimento dos requisitos fixados pelo art. 67 do
Anexo II do RICARF/2015 para fins de seguimento/conhecimento de matéria
objeto de recurso especial interposto no âmbito do CARF.
O fato de uma matéria ser considerada de ordem pública (e não se adentra aqui
no mérito de ser ou não o caso da questão recorrida pela contribuinte) não é uma
“carta branca” que a libere do cumprimento de requisitos processuais, inclusive
da necessidade de prequestionamento para fins de interposição de recurso à
instância superior. (...)
Em relação às matérias de ordem pública, sua apreciação de ofício é uma
faculdade de que dispõe o Colegiado, que pode abordar tais matérias por ocasião
dos julgamentos, sem provocação das partes, quando entender que são
pertinentes para a resolução da lide. Isso de forma alguma significa que, quando a
matéria for trazida por uma das partes, inexista a necessidade de observância dos
requisitos recursais.
Assim, para que recurso especial tratando do tema relativo à homologação tácita
possa seguir à apreciação da CSRF, faz-se necessária a observância de todos os
requisitos recursais fixados pelo art. 67 do Anexo II do RICARF/2015, entre eles o
prequestionamento da matéria, o que não ocorreu no presente caso. (...)
Não pode ter seguimento, portanto, a matéria referente à homologação tácita das
compensações.
Registre-se que, nos termos do art. 71, § 2o, V, do Anexo II do RICARF/2015, não
cabe a apresentação de agravo contra a negativa de seguimento decorrente da
“falta de pré-questionamento da matéria, no caso de recurso interposto pelo
sujeito passivo”.
Fl. 474
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.322 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 15871.720002/2012-89
4
Passando à segunda matéria abordada no recurso especial, a contribuinte narra
que o acórdão recorrido teria exposto que, em repetições de indébito
administrativas, o índice de correção a ser aplicado é aquele definido pela
Administração Tributária na Norma de Execução Conjunta SRF/COSIT/COSAR no
08/1997. (...)
No sítio do CARF na internet (www.carf.economia.gov.br), é possível constatar
que o Acórdão no CSRF/01-04.673 teve seu inteiro teor devidamente publicado e
não foi reformado até a data da interposição do recurso especial pela
contribuinte, tendo sido cumprido o
requisito de admissibilidade fixado no art. 67, § 15, do Anexo II do RICARF/2015.
Também foram respeitados os requisitos trazidos pelos §§ 9o a 11 do mesmo art.
67, uma vez que o recurso especial reproduziu a íntegra da ementa do acórdão,
bem como foi instruído com cópia da decisão.
Passando à análise da divergência jurisprudencial arguida, verifica-se que esta
restou devidamente demonstrada pela recorrente.
O acórdão recorrido de fato expôs o entendimento de que, no caso de repetições
de indébito deferidas administrativamente, diante da inexistência de lei que
determine qual é o critério de atualização que deve ser adotado, a autoridade
tributária deve “utilizar os critérios determinados pela Administração Tributária,
no caso aqueles definidos na Norma de Execução Conjunta SRF/COSIT/COSAR no 8,
de 1997”.
O Acórdão no CSRF/01-04.673, único paradigma indicado pela recorrente, decidiu
que o indébito reconhecido administrativamente (naquele caso, também em
decorrência da declaração da inconstitucionalidade da cobrança de ILL) deveria
ser atualizado segundo critérios constantes de Resolução do Conselho da Justiça
Federal, afastando a aplicação da Norma de Execução Conjunta SRF/COSIT/COSAR
no 08/1997.
A decisão paradigma fundamentou suas conclusões no entendimento de que a
referida Norma de Execução Conjunta seria “evidentemente insuficiente na
quantificação do poder de corrosão da moeda brasileira”, citando ainda outra
decisão administrativa que declarou que o ato administrativo em questão “não
tem altivez suficiente para ludibriar a integral correção do indébito, sob pena de se
permitir que um ato de cunho interna corporis, sem publicidade oficial,
transmude-se em verdadeira lei de correção monetária, o que seria absoluto
absurdo”.
Constata-se assim que os acórdãos recorrido e paradigma efetivamente têm
entendimentos divergentes a respeito da aplicabilidade da Norma de Execução
Conjunta SRF/COSIT/COSAR no 08/1997 para atualização de indébitos tributários
reconhecidos administrativamente, devendo ter seguimento a matéria recorrida.
Diante de todo o exposto, com fundamento no art. 67 do Anexo II do
RICARF/2015, proponho que seja DADO SEGUIMENTO PARCIAL ao recurso
Fl. 475
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.322 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 15871.720002/2012-89
5
especial interposto pela contribuinte ARAÇATUBA DIESEL S/A, para que seja
rediscutida a matéria identificada como “inaplicabilidade da Norma de Execução
Conjunta SRF/COSIT/COSAR no 08/1997”.
No mérito, quanto à matéria conhecida, sustenta o sujeito passivo em seu recurso
especial, em síntese, que (i) viola frontalmente o princípio da igualdade o entendimento de que,
quando se está diante de uma repetição de indébito administrativa, o índice que deve ser aplicado
é o determinado pela Administração Tributária, no caso aqueles definidos na Norma de Execução
Conjunta SRF/COSIT/COSAR no 8, de 1997, e não aqueles aplicáveis aos processos judiciais, quais
sejam os da Resolução no 242, de 3 de julho de 2001 do Conselho da Justiça Federal.
Intimada, a Fazenda Nacional apresentou contrarrazões, alegando, em resumo, que
(i) os índices de correção a serem adotados pela Administração são os constantes da Norma de
Execução Conjunta COSIT/COSAR no 08/1997, pela ausência de medida (legal ou “jurisprudencial
vinculante”) que garanta, em um processo sobre crédito tributário que sequer transite pelo Poder
Judiciário, os índices de correção que este adota; (ii) atividade administrativa é vinculada (artigo
142 do CTN), não podendo, assim, serem aplicados índices que não possuam previsão legal; e (iii)
neste contexto, a autoridade administrativa deve utilizar os critérios determinados pela
Administração Tributária, no caso, aqueles definidos na Norma de Execução Conjunta
SRF/COSIT/COSAR no. 8, de 1997.
É relatório.

VOTO
Conselheira Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic, Relatora
I – ADMISSIBILIDADE
O prazo para o sujeito passivo e para a Fazenda Nacional interporem recurso
especial é de 15 dias contados da data de ciência da decisão recorrida. E os embargos de
declaração opostos tempestivamente, isto é, no prazo de 5 dias da ciência do acórdão embargado,
interrompem o prazo para a interposição de recurso especial1. Ainda, de acordo com o art. 5o do
Decreto no 70.235/1972, os prazos são contínuos, excluindo-se na sua contagem o dia do início e
incluindo-se o do vencimento. Ademais, os prazos só se iniciam ou vencem em dia de expediente
normal no órgão em que corra o processo ou deva ser praticado o ato.

1 Tais previsões estavam contidas nos artigos 65 e 68 do Regimento Interno do CARF (“RICARF”) aprovado pela
Portaria MF no 343/2015 e, atualmente, são objeto dos artigos 119 e 116 do RICARF aprovado pela Portaria MF no
1.634/2023.
Fl. 476
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.322 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 15871.720002/2012-89
6
No presente caso, o sujeito passivo foi cientificado do acórdão recorrido em
28.02.2023 (fl. 382), em razão da publicação de edital eletrônico em 13.02.2023 (fl. 380) e
interpôs, tempestivamente, o recurso especial em 28.02.2023 (fl. 383).
No exame da admissibilidade do recurso especial, além da tempestividade e dos
demais requisitos contidos na legislação, é preciso verificar: (i) o prequestionamento da matéria,
que deve ser demonstrado pelo recorrente com a precisa indicação na peça recursal do
prequestionamento contido no acórdão recorrido, no despacho que rejeitou embargos opostos
tempestivamente ou no acórdão de embargos; e (ii) a divergência interpretativa, que deve ser
demonstrada por meio da indicação de até duas decisões por matéria, bem como dos pontos nos
paradigmas que divirjam de pontos específicos do acórdão recorrido. Com relação à divergência, o
Pleno da CSRF concluiu que “a divergência jurisprudencial deve ser comprovada, cabendo a quem
recorre demonstrar as circunstâncias que identifiquem ou assemelham os casos confrontados,
com indicação da similitude fática e jurídica entre eles”2.
No que se refere ao prequestionamento, o acórdão recorrido versa sobre a matéria
“inaplicabilidade da Norma de Execução Conjunta SRF/COSIT/COSAR no 08/1997”, estando, pois,
preenchido tal pressuposto.
No que se refere à divergência interpretativa, o acórdão recorrido analisou recurso
voluntário interposto contra decisão que julgou improcedente a manifestação de inconformidade
contra despacho decisório que não homologou compensação de crédito de recolhimento indevido
de ILL, efetuado em 30.04.1990. A não homologação da referida compensação decorreu da
aplicação pela Receita Federal dos critérios de atualização monetária definidos na Norma de
Execução Conjunta SRF/COSIT/COSAR no 8, de 1997, o que resultou no reconhecimento de direito
creditório menor do que o pleiteado pelo contribuinte.
Diante de tal situação fática, concluíram os julgadores que a Tabela Única da Justiça
Federal, aprovada pelo Conselho da Justiça Federal, conforme Resolução no 561/2007, não se
aplica aos indébitos repetidos administrativamente, mas apenas quando houver condenação
judicial da União Federal. Isso porque (i) é opção do contribuinte buscar a repetição do indébito
administrativamente, com as vantagens que o rito proporciona, bem como (ii) inexiste lei que
determine qual o critério a ser adotado, razão pela qual deve a autoridade administrativa utilizar
os critérios determinados pela Administração Tributária, no caso aqueles definidos na Norma de
Execução Conjunta SRF/COSIT/COSAR no 8, de 1997. Confira-se:
10. A decisão recorrida observou os critérios definidos pela NE Conjunta
SRF/COSIT/COSAR no 8, de 1997, que resultou num indébito na mesma data no
valor de R$ 111.067,42.
11. O tema foi objeto do Parecer PGFN/CRJ n.o 2.601, aprovado pelo Ministro de
Estado da Fazenda, conforme despacho publicado no DOU de 08.12.2008, que em
suma autorizou a PGFN, nos termos do art.19, II, da Lei no 10.522, de 2002, a não

2 Acórdão n. 9900-00.149. Sessão de 08/12/2009.
Fl. 477
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.322 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 15871.720002/2012-89
7
mais contestar a utilização dos índices de inflação expurgados pelos planos
econômicos e constantes na Tabela Única da Justiça Federal, aprovada pelo
Conselho da Justiça Federal, conforme Resolução no 561, de 2007. Com base no
referido parecer, foi editado o Ato Declaratório PGFN no 10, de 2008, no sentido
de dispensar a apresentação de contestação em ações judiciais. (...)
14. O precedente jurisprudencial do STJ e o Ato Declaratório PGFN no 10, de 2008
versam sobre observância de norma em sentido estrito, isto é, quando eventual
decisão judicial for proferida no sentido de condenar a União (Fazenda Nacional) à
repetição de indébito.
15. Nessas circunstâncias, de haver decisão judicial que determine a atualização
do indébito com a utilização dos denominados expurgos inflacionários, a PGFN
não irá recorrer.
16. No mesmo sentido, as eventuais decisões judiciais proferidas após a
publicação do REsp no 1.112.524/DF devem observar o balizador definido pelo
STJ.
17. Como se verifica, contudo, o caso sob litígio não se amolda à hipótese do art.
62 do Anexo II do RICARF, em especial porque não se estar aqui a afastar
disposição expressa em acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de
inconstitucionalidade relativo à exigência de crédito tributário.
18. Conforme relatado, o contribuinte teve reconhecido administrativamente o
direito à repetição de indébito no PAF no 10820.001457/2001-21, apensado a este
processo (fls. 40). Em detalhada informação fiscal que embasou o Despacho
Decisório (fls. 275/292), é historiado de forma cronológica o reconhecimento final
administrativo e o início do persente litígio, qual seja, a busca administrativa de
execução do indébito com expurgos inflacionários.
19. Em resumo, não há condenação judicial da União (Fazenda Nacional) para
repetição do ILL pago e, por consequência, sobre utilização de quaisquer índices
de atualização monetária.
20. Diante da opção do contribuinte de repetir e de executar o indébito
administrativamente, com as vantagens que o rito proporciona, como a extinção
de eventuais débitos compensados sob condição resolutória (art. 74, § 2o, da Lei
no 9.430, de 1996), e diante da inexistência de lei que determine qual critério de
atualização deva ser adotado, deve a autoridade administrativa utilizar os critérios
determinados pela Administração Tributária, no caso aqueles definidos na Norma
de Execução Conjunta SRF/COSIT/COSAR no 8, de 1997.
No Acórdão paradigma no SRF/01-04.673, por sua vez, extrai-se do relatório que o
contribuinte pleiteou, judicialmente, o reconhecimento do direito creditório e, só então, buscou
administrativamente a restituição dos valores. E, diante desse cenário, os julgadores afastaram a
aplicação da Norma de Execução Conjunta COSIT/COSAR n° 8/97. Confira-se:
“RELATÓRIO (...)
Fl. 478
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.322 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 15871.720002/2012-89
8
O sujeito passivo formulou requerimento subseqüentemente ao apelo fazendário
para informar que "por conservadorismo optou em compensar seus débitos
somente após o trânsito em julgado da decisão incontroversa com relação ao
direito ao crédito" assim arrematando que "se valerá tão-somente da Norma de
Execução Conjunta COSIT/COSAR n° 08/97", para culminar requerendo "sejam
homologadas as compensações de acordo com o estampado na IN/SRF 21/97. (...)
VOTO (...)
Jungido aos ditames do Acórdão guerreado, ao apelo fazendário e à contrariedade
a seguir apresentada pelo sujeito passivo não vejo fundamento para alterar a bem
lançada decisão da Colenda 7 a Câmara no tocante à superação da Norma
Conjunta n° 08/97, eis que evidentemente insuficiente na quantificação do poder
de corrosão da moeda brasileira. (...)
Para este Relator não resta a menor dúvida de que efetivamente a Norma de
Execução escamoteou a real inflação brasileira e, para tanto, maiores e melhores
considerações não são necessárias, bastando-se atentar, inclusive, para o fato de
que a Lei 8.200/91 representa o pleno reconhecimento de que, por questões de
política tributária, de certa feita não quis a Secretaria da Receita Federal admitir o
IPC, este o real medidor da inflação, como o mensurador correto da corrosão do
padrão monetário brasileiro.
Diante disso, enquanto no acórdão recorrido “não há condenação judicial da União
(Fazenda Nacional) para repetição do ILL pago” – situação fática que foi essencial às conclusões do
Relator -; no Acórdão paradigma no SRF/01-04.673, o contribuinte “optou em compensar seus
débitos somente após o trânsito em julgado da decisão incontroversa com relação ao direito ao
crédito”.
Cumpre ressaltar que, ainda que, no mérito, possa-se concluir que o afastamento
da Norma de Execução Conjunta COSIT/COSAR n° 8/97 e aplicação dos índices de correção dos
valores pela Tabela Única da Justiça Federal, aprovada pela Resolução no 561/2007, independam
de decisão judicial reconhecendo o direito creditório, para tanto, é preciso que se verifique a
exigida divergência interpretativa. E, no presente caso, existe no recorrido uma peculiaridade
fática, que foi essencial à conclusão dos julgadores, que não está presente no paradigma, qual
seja, frise-se, a inexistência de condenação judicial da União Federal.
Assim, não vislumbro a exigida similitude fática entre o acórdão recorrido e o
acórdão paradigma, razão pela qual não deve ser conhecido o recurso especial.

II – CONCLUSÕES
Diante do exposto, voto por NÃO CONHECER do recurso especial.

Assinado Digitalmente
Fl. 479
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.322 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 15871.720002/2012-89
9
Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic

Fl. 480
DF CARF MF
Original